Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705437-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALPHA SHOPPING AGRAVADO: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo exequente, Condomínio do Edifício Alpha Shopping, em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos da ação de no 019711-95.2017.4.01.3400, sob o argumento de que o processo de destino ainda se encontra em fase de conhecimento, isto é, sem título judicial constituído. Em apertada síntese, o agravante aduz que é possível penhora no rosto dos autos quando o processo ainda está em fase de conhecimento, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT. Acrescenta que o próprio art. 860 do Código de Processo Civil, que estatui a penhora no rosto dos autos, não ordena em nenhum momento que a penhora só possa ser realizada na fase executória Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora pleiteada, e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 55793159). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá: “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, a vislumbro. Na forma dos artigos 835, inciso XII, e 860 do CPC, é possível a penhora de direito ou crédito quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, hipótese em que a penhora que recair sobre ele deve ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. É, inclusive, como concluiu o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “a penhora a que alude o art. 860 do CPC pode recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado”. Tese confirmada pela jurisprudência do STJ (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) e do TJDFT (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT). Assim, presente a probabilidade do direito. De outra parte, não há perigo de dano grave ou de difícil reparação. O processo destinatário da ordem de penhora pleiteada sequer foi julgado e não há outros elementos que evidenciem risco ao resultado útil da tutela pretendida, em caso de espera do julgamento do recurso. Dessarte, a despeito de se vislumbrar a probabilidade do direito, a ausência de perigo de dano impede a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J